Tribunal: TJDFT
Processo: 0749363-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE CONSULTA E EXAMES. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. RESISTÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CABIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A existência de sucumbência do Distrito Federal na presente demanda, na qual a parte Autora é representada pela Defensoria Pública do DF, impõe a observância do precedente vinculante recentemente firmado pelo e. STF, no julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, com fixação de tese no sentido de que: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
2. É cabível a fixação de honorários de sucumbência no cumprimento de sentença relacionada a obrigação de fazer contra a Fazenda Pública, a ser fixada de forma equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do CPC/15, desde que demonstrada a residência injustificada do ente público.
3. O art. 85, § 7o, do CPC/15, por sua exegese, somente incidirá quando tratar-se de obrigação de pagar quantia certa, tendo em vista que a sua redação é expressa ao afastar a incidência de honorários em caso de cumprimento de sentença não impugnado “que enseje expedição de precatório”, o que não ocorre nas demandas com natureza de obrigação de fazer.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.